Tribunal: TJES
Processo: 5001979-23.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001979-23.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZULEIKA RIBEIRO DE CARVALHO
RECORRIDO: RODRIGO RIBEIRO DE CARVALHO e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. TESE VINCULANTE FIRMADA PELO TRIBUNAL PLENO NO IRDR NÚMERO 0013406 65.2018.8.08.0000. EXCLUSÃO EXPRESSA DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DIREITOS RELATIVOS AO ESTADO DA PESSOA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por ZULEIKA RIBEIRO DE CARVALHO em face da r. sentença que, ao apreciar a lide instaurada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e RODRIGO RIBEIRO DE CARVALHO, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a internação compulsória do segundo requerido em clínica especializada, às expensas do ente estatal, sob a égide do rito sumaríssimo.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgado por
error in procedendo
e a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, arguindo que matérias afetas ao estado e à capacidade das pessoas, bem como internações de adictos, devem tramitar exclusivamente nas Varas de Fazenda Pública.

No mérito, assevera que a alteração de rito de ofício e a aplicação da Lei nº 9.099/95 configuraram decisão-surpresa e cerceamento de defesa, obstaculizando indevidamente a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões, o ente estatal defende a manutenção integral do julgado. Suscita preliminar de ausência de interesse recursal, ao argumento de que a sentença foi totalmente favorável à pretensão autoral. No mérito, argumenta que a competência do Juizado é absoluta diante do valor atribuído à causa e que a ausência de condenação em honorários deve ser preservada, seja pela regra do microssistema ou pelo princípio da causalidade

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

De início, impõe-se o enfrentamento da preliminar de incompetência absoluta suscitada pela recorrente, matéria que, por sua natureza de ordem pública e caráter cogente, precede a análise das demais questões deduzidas nos autos.

Compulsando detidamente o caderno processual, concluo que a tramitação da presente demanda sob o rito dos Juizados Especiais configura inadequação procedimental intransponível, uma vez que a complexidade da matéria distancia-se das diretrizes estabelecidas por este Egrégio Tribunal de Justiça para o processamento de causas perante o microssistema da Lei nº 9.099/95.

Nesse contexto, a definição da competência para o processamento de demandas desta estirpe encontra-se pacificada pelo Tribunal Pleno deste Sodalício que, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000, fixou tese jurídica vinculante no sentido de que a competência para tais feitos pertence privativamente às Varas de Fazenda Pública Estadual e Municipal. Tal compreensão fundamenta-se no fato de que as medidas protetivas de internação involuntária ou compulsória guardam complexidade material incompatível com os pilares da simplicidade e celeridade, notadamente por envolverem direitos personalíssimos, o estado e a capacidade das pessoas, matérias que, por força do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009, estão expressamente excluídas da competência deste microssistema.

Mister registrar que essa exegese restou definitivamente consolidada após o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em 29 de setembro de 2023, não conhecer da insurgência manejada contra o referido incidente, o que restaurou a plena eficácia da tese firmada por este Sodalício e reafirmou que o critério material prevalece sobre o valor atribuído à causa para fins de fixação de competência. Desta feita, colaciono o entendimento atualmente proclamado por este Tribunal, que sintetiza com precisão a cronologia e a força do precedente:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1
. O plenário deste e. TJES, ao decidir Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, estabeleceu que “Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica” (TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 08/11/2018, DJES 06/12/2018)
; 2. Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que a tese fixada no IRDR resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021). 3. Posteriormente, nos autos do IRDR, foi interposto Recurso Especial, ao qual foi atribuído efeito suspensivo em decisão proferida pelo ilustre Vice-Presidente deste e. TJES e publicada em 27/09/2022, possibilitando o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa. A decisão monocrática se refere ao ajuizamento de novas ações, e não à modificação das competências já definidas com base na tese fixada no IRDR. 4
. Entretanto, em 29/09/2023 foi proferida decisão pelo c. STJ não conhecendo o referido Recurso Especial, mantendo, portanto, a tese deste e. Tribunal de Justiça, que fixou que compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória
. 5. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo Suscitado. (Classe: Conflito de competência Cível, Número: 5001041-78.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/Mar/2024)
[grifei]

Sob esse prisma, a tramitação da demanda sob o rito sumaríssimo configura vício insanável, cuja sentença, ao ser proferida sob regramento jurídico inadequado e por juízo materialmente incompetente, atenta contra os princípios da segurança jurídica e do juiz natural, de sorte que a anulação do comando decisório com a subsequente extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, é medida que se impõe em observância à estabilidade da jurisprudência deste Tribunal, restando prejudicadas as demais insurgências recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de incompetência absoluta, anular a sentença recorrida e, por conseguinte, declarar a
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)